Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023546-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.971.677/0001-20 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à ausência de recursos com efeito suspensivo e à preclusão da prova pericial pelo não recolhimento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se houve efetiva omissão no acórdão embargado, bem como se os embargos possuem caráter protelatório.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para reanálise do mérito.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de preclusão, reconhecendo que a parte recorrida foi beneficiária da justiça gratuita em decisão transitada em julgado, o que afasta a obrigação de recolhimento de honorários periciais.

5. Inexistente a omissão alegada, resta configurada a tentativa da parte embargante de rediscutir a controvérsia já decidida, o que atrai a rejeição do recurso.

6. O caráter manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis os embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, sob pena de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando manifestamente protelatórios."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ONKOS – Serviços em Cirurgia e Oncologia LTDA
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, na medida em que “não foi enfrentada a questão da ausência de recursos dotados de efeitos suspensivos, o que admite a preclusão da prova pericial por falta de recolhimento dos honorários periciais.” (Id. 303370874 - Pág. 2)

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, na medida em que “não foi enfrentada a questão da ausência de recursos dotados de efeitos suspensivos, o que admite a preclusão da prova pericial por falta de recolhimento dos honorários periciais.” (Id. 303370874 - Pág. 2)

Inexiste a omissão apontada.

Na inicial do recurso a parte recorrente defendeu que a parte recorrida/embargada ficou inerte e que teria ocorrido a preclusão.

Todavia, o acórdão foi claro ao reconhecer que não houve inércia da parte recorrida/embargada:

“[...]

O argumento da parte recorrente de que a parte recorrida se manteve inerte não procede.

Isso é assim, porque verifico nos autos que a parte recorrida se manifestou acerca de todas as decisões do juízo inclusive da que determinou o recolhimento do valor dos honorários periciais, oportunidade na qual apresentou novo pedido de justiça gratuita que foi negado.

Em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita na origem a parte recorrida interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1022139-09.2024.8.11.0000, o qual foi julgado para conceder os benefícios da justiça gratuita a recorrida.

Assim, com a decisão já transitada em julgado do recurso de agravo de instrumento no 1022139-09.2024.8.11.0000 resta incontroverso que a parte recorrida é beneficiária da justiça gratuita, portanto, não há falar em necessidade de recolhimento de honorários periciais. [...]” (Id. 301065893 - Pág. 3-4)

Logo, não há falar em omissão.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025